Tribunal: STF
Processo: HC 77783
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Crimes comuns imputados a ex-
Prefeito e a co-réus. Alegações de incompetência do Tribunal de
Justiça para onde foi encaminhado o processo pela superveniência da
competência por prerrogativa de função; de não-atração dessa
competência para o julgamento dos outros envolvidos; e de nulidade
do acórdão por ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal.
- Improcedência dessas alegações: da primeira, em virtude
de ainda estar em vigor a súmula 394 desta Corte e de as normas de
competência serem de aplicação imediata, alcançando os processos em
curso, salvo os em que já haja sido proferida sentença; da segunda,
em face do disposto nos artigos 79, "caput", e 78, III, do Código de
Processo Penal: e da terceira, por não ter sido ofendido, no caso, o
disposto no artigo 619 do C.P.P.
"Habeas corpus" indeferido.